Tribunal: TJDFT
Processo: 0742909-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0742909-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIDE BISPO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DAIDE BISPO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de revisão de contrato ajuizada em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada, formulada para que fosse “revista a cláusula terceira das condições gerais (doc. 10) , que remete à contratação eletrônica (doc. 07), que se estipula a taxa de juros do financiamento celebrado entre as partes, contrato no 950000657632, para adaptá-la à taxa média de juros de 5,11% a.m., indicada pelo Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil (BCB), de forma que seja o contrato estipulado em 30 prestações de R$ 60,93 (sessenta reais e noventa e dois centavos)”. Em suas razões recursais (ID 52142453), o autor agravante informa e sustenta, em singela síntese, que não possui condições de manter a adimplência do empréstimo posto "sub judice” sem comprometimento de despesas necessárias à sua sobrevivência, caracterizando o perigo de dano imprescindível à redução dos débitos das parcelas em sua conta bancária. Alega abusividade dos juros aplicados no empréstimo contratado, pois exorbitantes à média praticada no mercado. Afirma que, após aplicada a taxa de juros média do Bacen para calcular o valor total do débito, e reduzido o valor das prestações já adimplidas, obteria o valor remanescente a ser dividido em 30 (trinta) prestações para pagamento. Requer seja conferido efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja deferida a tutela de urgência nos termos em que formulada na origem. Preparo não recolhido, pois reiterado o pedido de justiça gratuita, ainda não apreciado em primeiro grau. É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, assinalo que, em face da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência anexada no processo referência (ID 170932605), e ausentes, até então, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, §§ 2o e 3o, Código de Processo Civil – CPC), concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça somente para fins de apreciação do presente recurso, sob pena de indevida supressão de instância. Quanto ao pedido liminar, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O agravante, sob a alegação de abusividade dos juros aplicados, busca a redução das parcelas de empréstimo firmado com o banco agravado, cujo pedido de antecipação de tutela foi indeferido na origem sob a seguinte fundamentação: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra ( ou no curso do processo) em que a parte busca a concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, a fim de que seja revista a cláusula terceira das condições gerais (doc. 10) , que remete à contratação eletrônica (doc. 07), que se estipula a taxa de juros do financiamento celebrado entre as partes, contrato no 950000657632, para adaptá-la à taxa média de juros de 5,11% a.m., indicada pelo Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil (BCB), de forma que seja o contrato estipulado em 30 prestações de R$ 60,93 (sessenta reais e noventa e dois centavos). Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, pois o valor pretendido pela autora é menos da metade do valor fixado contratualmente, sendo certo que a jurisprudência é pacífica ao afirmar que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista no Decreto 22.626/33, devendo prevalecer a taxa pactuada, nos termos da Súmula 596/STF. Por outro lado, os cálculos apresentados são unilaterais e não há como saber se efetivamente refletem a pretensão da autora. Finalmente, se a autora pretendesse efetivamente afastar a sua mora teria pretendido o depósito integral do valor devido, o que certamente demonstraria sua boa-fé em discutir o contrato e afastaria o descumprimento contratual, ressalvando o montante que poderia ser compensado ao final. Impõem-se, portanto, o indeferimento do pedido de antecipação, consoante até mesmo entendimento desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CONSIGNAÇÃO A MENOR. POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CONSTRIÇÃO DO BEM. De acordo com o parágrafo 1o, inciso I, do artigo 28, da Lei 10.931/04, é possível a capitalização de juros em Cédula de Crédito Bancário. Inviável a consignação quando o valor entendido como incontroverso é consideravelmente inferior ao pactuado. O ajuizamento de ação revisional, por si só, não é suficiente para o deferimento de pedido de não inclusão do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, nem para que o veículo financiado não sofra constrição enquanto perdurar a ação. (Acórdão n.741919, 20130020256252AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/12/2013, Publicado no DJE: 10/12/2013. Pág.: 131) PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO EM QUE SE DISCUTE REVISÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DOS ENCARGOS DA NORMALIDADE CONTRATUAL. DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. 1. Consoante assentado pelo colendo STJ, a propositura pelo devedor de feito em que se discute a revisão de cláusulas contratuais não impede que o credor ajuize execução objetivando o recebimento de valores devidos ou qualquer outro processo que tenha causa de pedir relacionada ao contrato revisando, como é o caso do feito em que se almeja busca e apreensão. 2. Se os pedidos formulados no processo de revisão contratual foram julgados parcialmente procedentes pela sentença, não tendo sido reconhecida a ilegalidade de qualquer encargo do período da normalidade contratual e se o valor depositado em juízo não corresponde ao incontroverso, não há que se falar em exclusão da mora. Logo, nada impede que se determine a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária, desde que caracterizada a mora e os demais requisitos exigidos pelo Decreto-Lei n.o 911/69. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão n.705309, 20130020021744AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2013, Publicado no DJE: 27/08/2013. Pág.: 120) Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que a simples alegação de que a manutenção das parcelas no patamar atual comprometem a subsistência do requerente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Em sede de exame prefacial, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis à antecipação initio litis dos efeitos da tutela recursal, senão vejamos. Primeiramente, pondera-se que o contrato celebrado entre as partes, empréstimo consignado em folha, dispõe de forma clara e didática o valor financiado, o número e valor das parcelas fixas descontadas em folha, os percentuais de juros mensal e anual, assim como o valor total a ser pago (IDs 170932610 e 173449109 do processo referência), inexistindo indícios de falha de informação ou vício de consentimento, de modo a preconizar, num primeiro momento, a manutenção da avença. Por sua vez, conquanto a tese de abusividade dos juros pactuados no empréstimo não seja desprovida do mínimo de plausibilidade, não se pode negar a existência de prática de juros superiores ao caso dos autos, expressamente reconhecidos pelo Bacen, inclusive à luz da súmula 596/STF. Posta a circunstância acima, entende-se, ao menos em juízo de cognição sumária, não ser adequada a precoce revisão do empréstimo nos termos em que pretendida pelo autor agravante, até porque, conforme bem assinalado pelo juízo a quo, a redução pretendida pelo devedor conduz os juros e, por lógico, as prestações e total da dívida, a valores muito aquém dos estabelecidos no contrato. De fato, o empréstimo do valor de R$ 1.821,46 foi contratado com juros de 17,50% a.m. para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas fixas de R$ 373,65. O agravante, após aplicar a taxa de juros média do Bacen, 5,11% a.m., e descontar o valor de 6 (seis) prestações já adimplidas – que somam R$ 2.191,24 – defende o pagamento do saldo devedor remanescente mediante 30 (trinta) prestações de R$ 60,93. No caso, a expressiva disparidade dos valores recomenda aguardar a manifestação da parte adversa com prévia oportunidade à instrução probatória. Cito, com essa compreensão, precedente desta colenda 7a Turma Cível, a conferir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS. COMPATIBILIDADE. CÁLCULOS UNILATERAIS. CONTRADITÓRIO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. VALOR INCONTROVERSO. PAGAMENTO. TEMPO E MODO CONTRATADO. CONSIGNAÇÃO. PRESTAÇÕES. VALOR INFERIOR. EFEITOS DA MORA. NÃO AFASTAMENTO. CONSIGNAÇÃO. VALOR INTEGRAL. INTERESSE PROCESSUAL. AUSENTE. 1. Na ação revisional de contrato a alegação de que a taxa de juros aplicada é incompatível com os princípios da função social do contrato deve restar demonstrada no decorrer da instrução processual, com a formação do contraditório, sendo desaconselhável o seu rompimento em momento prematuro do processo. 2. Os cálculos realizados unilateralmente pela parte não têm aptidão para comprovar o direito alegado, uma vez que não foram submetidos ao contraditório. 3. Nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. 4. O ajuizamento de ação revisional de contrato bancário fundada em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contratado, não autoriza o afastamento dos efeitos da mora. 5. O pedido de consignação do valor integral das parcelas não apresenta interesse processual, tendo em vista que o pagamento do valor diretamente à instituição financeira é suficiente para afastar os efeitos da mora e atingir os objetivos pretendidos pela parte, especialmente quando não há prova de recusa no recebimento do valor contratado. 6. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1728130, 07172771620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, dos documentos juntados nos autos, não se verifica, a princípio, haver desconto em folha realizado pela agravada além do patamar permitido no § 1o do art. 1o c/c art. 6o, da Lei n. 10.820/2003. Destarte, corroborando a decisão proferida pelo d Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento fático e/ou jurídico que resguarde a antecipação da medida de natureza satisfativa reiterada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 06 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator